Tribunal: TJES
Processo: 0003125-75.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003125-75.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE DA SILVA VIDAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS RELATIVOS À DOSIMETRIA DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), com a causa de aumento de pena pelo envolvimento de menor (art. 40, VI, da mesma lei), fixando pena definitiva de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, em regime inicial aberto.
2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06), a aplicação da causa de diminuição de pena da semi-imputabilidade, a redução da pena de multa, a concessão de gratuidade de justiça e a fixação de honorários advocatícios para a advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão:
(i)
verificar se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas;
(ii)
definir se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para uso pessoal;
(iii)
examinar a adequação da dosimetria da pena aplicada, incluindo a pena de multa; e
(iv)
avaliar os pedidos de gratuidade de justiça e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelos autos de apreensão e constatação da droga, pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos dos policiais que flagraram o apelante dispensando a bolsa contendo entorpecentes durante a tentativa de fuga. 5. O envolvimento do menor no crime configura a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06. 6. O depoimento dos policiais que realizaram a abordagem é meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar a condenação, pois foi prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios. 7. A tese de desclassificação para uso pessoal não se sustenta, pois a quantidade e variedade de drogas apreendidas, associadas ao contexto da apreensão, indicam a finalidade de tráfico. 8. O pedido de aplicação da causa de diminuição da semi-imputabilidade já foi atendido na sentença, não havendo interesse recursal. 9. A pena de multa foi fixada no mínimo legal, observando-se a hipossuficiência do réu, sendo incabível sua redução. 10. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado na fase de execução, conforme entendimento jurisprudencial e normativo. 11. A fixação de honorários advocatícios já foi realizada, sendo desnecessária nova determinação.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, VI; Código Penal, art. 68; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 918323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/11/2019; STJ, AgRg no HC 919.570/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 28/08/2024; TJES, APCr 0003374-94.2017.8.08.0045, Relª Desª Elisabeth Lordes, Julg. 15/09/2021, DJES 24/09/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003125-75.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE DA SILVA VIDAL

Advogado(s) do reclamante: ELCINEIA ROZA MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Te
nho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto p
or

Henrique da Silva Vidal
, inconformado com a r. Sentença prolatada

pel
o

magistrad
o

da
1
ª
Vara
Criminal da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim (id. 11211454)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, narra, às fls.
02/03
dos autos físicos, o seguinte:

“
[...] no dia 22 de setembro de 2022, por volta das 21h16min., na Rua da Paz, bairro Alto Amarelo, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo as drogas conhecidas como “crack” e “maconha”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 25 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 26, sendo que tal prática delituosa envolveu a criança Kaik Silva dos Santos (fl. 08), com 11 (onze) anos de idade a época dos fatos.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, policiais militares realizaram patrulhamento no bairro Alto Amarelo, mais precisamente na Rua da Paz, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e recorrentes apreensões. Ao realizarem buscas pelos becos da região, os agentes da lei visualizaram um grupo de indivíduos realizando o comércio de drogas. Assim, os policiais realizaram campana e observaram o “
modus operandi
” do grupo.

Ato contínuo, os agentes identificaram que um menor, posteriormente identificado como Kaik Silva dos Santos, era o responsável pela vigilância do local, encarregado de avisar aos traficantes eventual chegada da polícia. Ainda, foi identificado um segundo indivíduo, responsável pelo recolhimento do dinheiro angariado com o tráfico de drogas.

Em prosseguimento, foi realizada a aproximação e consequente abordagem dos suspeitos. Ocorre que alguns sujeitos se evadiram, não sendo possível alcançá-los. No ato, dada a ordem de parada, um dos suspeitos empreendeu fuga, sendo acompanhado pelos policiais. Durante a diligência, os agentes visualizaram o momento em que o individuo dispensou uma bolsa de cor prata que trazia consigo, posteriormente colidindo com uma cerca existente nos arredores, ocasião em que foi capturado. Realizada busca pessoal no nacional identificado como HENRIQUE DA SILVA VIDAL, ora denunciado, nada de ilícito foi encontrado, contudo, ao revistarem a bolsa dispensada por este quando de sua tentativa de fuga, os policiais apreenderam 18 (dezoito) buchas de substância análoga a “maconha” e cinco pedras da droga vulgarmente chamada de “crack”.
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o
de primeira instância
condenou
o apelante nas sanções do
artigo 33
,
c/c artigo 40, inciso VI
,
ambos

da Lei nº 11.343/06
, à pena
definitiva total
de
01
(
um
) ano,
03
(
três
) meses
e 16 (dezesseis) dias
de reclusão
e

128
(
cento e vinte e oito
) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial
aberto
.

Ao apresentar
razões
,
n
o id. 11211476
, a defesa requer
a absolvição do apelante

em relação ao crime de tráfico de drogas
e da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06
,
sob o argumento de insuficiência probatóri
a. Subsidiariamente, requer
i
)
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para
o delito de posse de drogas para uso pessoal, artigo 28, da Lei n° 11.343/06;
ii)
seja reconhecia a causa de diminuição de pena da semi-imputabilidade;
iii)
seja reduzida a fração fixada referente ao valor do dia-multa;
iv)
seja concedida a gratuidade de justiça; e,
v)
seja fixado honorários advocatícios para a advogada dativa.

Pois bem.
De
monstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da cau
sa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar
,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
: Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos
18 (
dezoito
)
núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Já a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da mesma lei, dispõe o seguinte:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

[...]

VI –
sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente
ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;

Assentadas essas premissas,
entendo pertinente consignar que
a
materialidade
e a autoria
do crime de tráfico de drogas
e
da
causa de aumento de pena
rest
aram
inconteste
s
, por meio do
Boletim
U
nificado de fls.
22/23-verso
, do Auto de
A
preensão de fl
s
.
25 e verso
, do Auto de
C
onstatação
P
rovisório de
N
atureza e
Q
uantidade de
D
rogas de fl.
26,

do Formulário de Cadeia de Custódia de fls. 34/35, do Laudo de Lesões Corporais do apelante de fl. 52-verso
,
todos dos autos em apenso
(conteúdo digitalizado no id.
11211183
),
e ainda,
do Laudo de
E
xame
Q
uímico de fls.
07/08

dos autos físicos
(conteúdo digitalizado
no mesmo id. “Vol. 1”
),
bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Nesse particular, o

P
olici
al

M
ilitar
Lukas Rangel Radel
foi
ouvido na esfera policial às fls.
02/03
, oportunidade em que
relatou
o que segue:

“
Q
ue na noite de hoje, vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, por volta das 20:30 horas no bairro
A
lto
a
marelo, próximo da
R
ua da
P
az, local conhecido pelos militares pelo intenso tráfico de entorpecentes e frequentemente disparos de arma de fogo em virtude da guerra pelo poder do tráfico local e com intuito de inibir atividades ilícitas no local
os militares a bordo da
RP
4727 composta pelos militares CB SMITH, SD BAIENSE, SD LOUZADA e pelo depoente,
realizamos uma patrulha a pé pelos becos, quando em determinado momento o depoente e SD LOUZADA, se depararam com um grupo de indivíduos, que estavam realizando tráfico de drogas em uma parte de beco próximo a escadaria da
R
ua
S
antos
D
umont, onde teriam fácil acesso as rotas de fuga, tanto pelo beco como entre os quintais e antes que os indivíduos percebessem a presença da patrulha policia
l
a pé, se posicionaram em
local estratégico e puderam observar
modus operandi
desses indivíduos, onde o menor posteriormente identificado como
K
aik
S
ilva dos
S
antos, trajava uma blusa do flamengo e cabelo descolorido estava na função de ‘fogueteiro’;
Que
dizia em voz alta que iria gritar ‘
B
ora
B
ill’ caso os policiais aparecessem no beco
, outro indivíduo que estava na função de recolher o dinheiro, que não foi possível abordá-lo, evadindo antes da abordagem policial;
Qu
e
o
nacional de nome
H
enrique da
S
ilva
V
idal tentou se evadir no momento em que foi dado ordem legal de abordagem, e de imediato foi acompanhado pelo depoente, enquanto
SD LOUZADA
realiza a abordagem aos outros indivíduos que estavam no local, momento em que o depoente visualizou
H
enrique que trajava ca
m
isa amarela, correndo e arremessar para alto uma bolsa de cor prata, e na tentativa de fuga colidiu com uma cerca de arame e após cair do outro lado teve a fuga impedida pelo pelo depoente
; Q
ue

ainda assim no momento da busca pessoal tentou fugir novamente, e assim para resguardar a integridade física, tanto de
H
enrique como dos militares e para evitar outra nova tentativa de fuga, foi feito a algemação para conter
H
enrique, e
de imediato foi recolhida a bolsa onde foi constatado a quantidade de dezoito buchas de substância análoga a maconha e cinco pedras de substância similar a crack
; Q
ue então nesse momento
H
enrique foi levado para local controlado pelos militares
; Q
ue tem a informar que no momento da abordagem encontravam-se também no beco e próximo aos indivíduos comercializando os entorpecentes os nacionais de no
m
e
IAGO DO NASCIMENTO LOURENÇO
com quantia de
R$110,00
reais
, KHEROLLAINY
ADÃO
OLIVEIRA DA SILVA, KELY JANE
ADÃO
PERREIRA DE JESUS, FABIANO DOS SANTOS SILVA E WAGNER
HIPÓLITO
DA SILVA
e com estes nada de ilícito foi encontrado, como também nada em seu desfavor em checagem de nomes via siste
m
a
SISP
-
ES
e liberados no local sem lesões e maus tratos
;
Q
ue foi dada voz de apreensão ao menor
K
aik, que estava de posse da quantia de
R
$ 10,00 (dez reais)
, um relógio de pulso e um cordão de cor dourada e compareceu ao local se identificando como irmão de
K
aik,
o
nacional
H
ian
L
ucas de
O
liveira
S
alles e a este lhe foi entregue um relógio e um cordão de cor dourado pertencente a
K
aik
; Q
ue
H
ian acompanhou as diligências sendo informado que seu irmão seria enca
m
inhado para esta 7
ª

R
egional;
Q
ue diante dos fatos os dois abordados foram encaminhados para esta 7ª
DRCI
juntamente com material apreendido para que sejam tomad
a
s as medidas cabíveis referente aos fatos
; Q
ue
K
aik fo
i transportado no banco traseiro da VTR4727 entregue sem
lesões, maus tratos, e
H
enrique no comparti
m
ento de transporte de preso entregue com arranhos na região do peito e barriga devido a tentativa frustrada de fuga
;
Q
ue tem a informar ainda que
K
aik relatou aos militares que recebeu a quantia de
R
$10,00 (dez reais)
para ficar no beco e vigiar a chegada da polícia
, e que o indivíduo responsável por tal fato tem o apelido de ‘2W’ [...]”. Grifei.

No mesmo sentido o depoimento do Policial Militar Marcelo Coco Louzada, na esfera policial, às fls. 04/05.

Ouvido o menor K.
S.S.
, na esfera policial, às fls. 06 e verso, relatou que:

“
[...]
que hoje por volta das 19:00 horas, se encontrava em um beco, próximo ao beco do Nilmar, no bairro Alto amarelo, local conhecido como ponto de venda de drogas; que foi abordado por um rapaz conhecido pelo apelido de ‘2 W’, traficante conhecido no local; que ‘2W’ pediu para que o informante ficasse vigiando o movimento da polícia próximo a boca de fumo; que ‘2W’ pediu para o informante gritasse ‘Bora Bill’ caso a polícia chegasse

[...]
que viu quando Henrique correu e dispensou uma bolsa de cor cinza, sendo preso logo após pelos policiais, pois ao correr bateu com o peito em uma cerca de arame
[...]”. Grifei

Na esfera policial (fls. 10 e verso), o apelante afirm
ou que o adolescente
K.
S.S.
tem participação no crime de tráfico de drogas, bem como que os entorpecentes apreendidos eram para consumo próprio.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar o depoimento prestado pelo
Policial Militar Marcelo Coco Louzada
na
esfera judicial
, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória. Vejamos:

“
Q
UE me recordo do fato; QUE a gente estava em patrulhamento no bairro Alto amarelo, e fomos fazer uma patrulha a pé, pelos becos do bairro, momento em que eu e Radel nos deparamos com um grupo de pessoas num beco; QUE a gente se escondeu ali para observar o que esses indivíduos estavam fazendo; QUE a gente viu o menor Kaik falando que avisaria os outros envolvidos ali que avisaria quando a polícia estivesse chegando, gritando ‘Bora Bill’; QUE esse era o código deles para avisar que a polícia estava chegando; QUE
em determinado momento a gente foi para realizar a abordagem; QUE nesse momento o Henrique tentou se evadir
e eu fiquei tentando abordar o restante do pessoal que ficou ali, que deu pra abordar;
QUE o Henrique correu, dispensou a bolsa, e o Radel conseguiu pegar a bolsa e posteriormente abordar ele
[...]
QUE dentro da bolsa estava o material ilícito, as drogas, se não me engano era ‘maconha’ e tinha um pouco de ‘crack’ também;
QUE após isso a gente o conduziu até o DPJ; QUE o Henrique dispensou a bolsa aonde estavam os materiais ilícitos, mas com ele nada de ilícito foi encontrado”.
Grifei.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da
prisão
do r
ecorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...
] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [
...
]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[
...
] 1.
As instâncias ordinárias decidiram em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a periculosidade social do agravante, evidenciada pelas circunstâncias do delito
–
prisão efetuada por policiais civis, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão, que flagraram o agravante e o corréu comercializando entorpecentes
–,
além da apreensão de um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas e de significativa quantidade de diferentes entorpecentes
–
561 porções de cocaína, pesando 123,59 g; 104 porções de crack, pesando 1.264 g; e 162 porções de maconha, pesando 216,6 g
–,
constituem fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva
.
[...
]
(AgRg no HC n. 919.570/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.).

Nessa senda, nota-se que no caso em apreciação
os policiais militares foram harmônicos no sentido de que
se depararam com um grupo de pessoas em um beco, ocasião em que passaram a realizar campana observando a movimentação do grupo, quando, então, um menor de idade sinalizou aos demais que a polícia havia chegado. Ainda de acordo com o relato dos referidos agentes, o ora acusado tentou se evadir e dispensou uma bolsa com drogas, a qual foi posteriormente recuperada e continha a droga descrita na denúncia.

Dessa forma, em que pese a alegação do acusado de que era mero usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido:

[
...
]
2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUND
A
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes,
com a participação de menor
de idade
,
o qual realizava a função de “fogueteiro”, avisando quanto à chegada dos policiais na região,
razão pela qual não merece
m
prosperar
os pleitos de absolvição, de decote da causa de aumento, tampouco o
de
desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Passo à análise dos pedidos referentes à
dosimetria da pena
.

No ponto, o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena da
semi-imputabilidade
carece de interesse recursal, uma vez que já foi aplicado pelo magistrado sentenciante, conforme trecho transcrito da sentença:

“
Presente também a causa de diminuição, prevista no
art. 46 da Lei de Drogas.
Com isso, diminuo a pena em 1/3 (um terço).

[...
]
”. Grifei.

Assim, não conheço do referido pedido,
diante da ausência de
interesse recursal.

Prosseguindo,
tampouco assiste razão ao pleito de
redução da pena de multa.
Explico.

Saliento que a pena pecuniária segue um sistema bifásico: na primeira fase da aplicação da multa, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena, consoante foi feito no presente caso.

Por sua vez, na terceira fase, onde o magistrado de 1º grau fixou o valor de cada dia multa, o qual varia de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato até 05 (cinco) vezes este salário, se levará em consideração a hipossuficiência do apenado, o que foi realizado no caso em tela,
eis que foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Desse modo, sendo a pena de multa aplicada de modo proporcional à pena corpórea, tendo-se respeitado o artigo 68, do Código Penal, bem como devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante,
vez que foi fixado cada dia multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, não há possibilidade de redução de tal penalidade.

Logo, mantenho a análise dosimétrica como realizada no primeiro grau.

Seguindo, a defesa pugna pela
fixação de honorários advocatícios
da advogada dativa, entretanto, tal pedido padece de interesse recursal, uma vez que já fora fixado valor pela atuação em segunda instância, conforme certidão constante no id. 11211477.

Logo, não conheço do referido pedido, uma vez que ausente o interesse recursal.

P
or fim, a defesa pugna pela
isenção das custas processuais
em favor do recorrente, todavia,
entendo que
não lhe assiste razão
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,
pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput

e § 1
º
, do Código de Processo Civil.

Feitas as considerações,
CONHEÇO

PARCIALMENTE

do recurso de
a
pelação
c
riminal interposto
e, na parte conhecida,
NEGO
a ele
PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto
.

Vitória, 14 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)